Tribunal: STF
Processo: Pet 8840
Classe: Pet
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de petição de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco/AC. O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e atuado como Petição.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão é manifestamente inadmissível.
    Com feito, a interposição de recurso extraordinário diretamente perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, in litteris: 
    “Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Pet 8.231-AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019)
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.  AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II – A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III – Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Pet 5.707-AgR-ED, rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2016)
    Ex positis, nos termos do art. 13, V, ‘c’, e do art. 21, § 1º, ambos do Regimento Interno do STF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Vice-Presidente
Documento assinado digitalmente